Tribunal: TJSP
Processo: 1002202-70.2021.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO QUE CONTÉM CLÁUSULAS CLARAS, COM PRECISA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, INEXISTINDO QUALQUER VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EFETUADA PELA RÉ NOS LIMITES DO CONTRATO ENTABULADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO QUE CONTÉM CLÁUSULAS CLARAS, COM PRECISA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, INEXISTINDO QUALQUER VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EFETUADA PELA RÉ NOS LIMITES DO CONTRATO ENTABULADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido.